Tribunal: TJES
Processo: 5006753-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006753-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON LIMA
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA APTA E PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, pois denunciado pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146, §1º, do CP), furto qualificado com destruição de obstáculo e concurso de pessoas (art. 155, §4º, I e IV, do CP), dano qualificado pelo emprego de violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia ofertada contra o paciente é inepta e destituída de justa causa a ponto de justificar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, verifica-se que a denúncia descreve de forma detalhada e individualizada a conduta atribuída ao paciente e aos corréus, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP, o que afasta a alegação de inépcia ou ausência de justa causa.

O conjunto probatório mínimo necessário ao oferecimento da denúncia está presente, incluindo imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais, os quais identificam o paciente como um dos autores dos crimes.

No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva, tem-se que a segregação cautelar foi decretada, com base na gravidade concreta da conduta, alta reprovabilidade do modus operandi e risco à ordem pública, notadamente pelo uso de violência e participação em associação criminosa.

O paciente encontra-se foragido, é reincidente e possui condenação anterior por tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito, o que reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006753-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON LIMA (AC)
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA BASTOS - ES41280, OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON LIMA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, uma vez que denunciado pela prática dos crimes de
constrangimento ilegal
(art. 146, §1º, do CP), f
urto qualificado, com destruição de obstáculo e concurso de pessoas
(artigo 155, §4º, incisos I e IV, do CP),
dano qualificado, pelo emprego de violência
(art. 163, § único, inc. I, do CP), e
associação criminosa
(art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que a denúncia é inepta, eis que desacompanhada de elementos mínimos de prova, e ausentes indícios de autoria, sendo desnecessária a decretação da prisão preventiva do paciente.

Contextualizando
os fatos,
narra a denúncia (id 13474447), que no dia 12 de outubro de 2024, nas dependências de estabelecimento comercial denominado “RD Distribuidora”, situada no Bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha-ES, os denunciados Vinicius Santos do Nascimento, Jolimar de Andrade Viana Junior, Thiago Gomes Ferreira de Araújo, Higor Rierid Martins da Silva e Anderson Lima, ora requerente, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, após terem se associado com o objetivo de, juntos, cometerem crimes, constrangeram a pessoa de Daiane Alves dos Santos (vítima), mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite, limitando-a de sua liberdade, bem como subtraíram, para si, diversos objetos pertencentes à Distribuidora.

A peça acusatória ainda relata que, além de terem destruído a porta principal e as dependências do referido estabelecimento, mediante grave ameaça e causando um prejuízo de aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à vítima, os réus Higor e Thiago ainda efetuado disparos de arma de fogo em via pública.

F
eitas estas considerações,
em relação ao pedido de trancamento da ação penal, sob o argumento de que a denúncia é inepta, tenho que a inicial acusatória descreve, de forma detalhada e individualizada, a conduta de cada réu, apontando a existências dos crimes, em tese, praticados, atendendo de forma satisfatória os requisitos do artigo 41, do CPP.

Além disso, a denúncia também narra os fatos praticados pelos acusados, apontando a forma de atuação de cada integrante na associação criminosa, e o vínculo estável existente, a permitir o exercício da ampla defesa, sendo inviável a sua rejeição.

Consta ainda nos autos, que foi realizada uma aprofundada investigação policial, com extração de imagens das câmaras de videomonitoramento, e colheita de depoimentos de testemunhas, sendo possível identificar o paciente, como um dos autores dos delitos em apuração, a revelar a existência de lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, para o início da ação penal.

A propósito, destaco o entendimento do STJ, apontando que
“
(...) o
trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.(...
)
”
(AgRg no RHC n. 206.511/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 28/4/2025.)

P
rosseguindo
, em relação a alegação de que a prisão preventiva é desnecessária, tenho que a decisão combatida justificou, de forma satisfatória, que a segregação cautelar do paciente é essencial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso, verifico que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente, já que, em conjunto com os réus VINICIUS, JOLIMAR, THIAGO e HIGOR, proferiu ameaças de causar mal injusto à vítima, além de subtrair diversos produtos da distribuidora de bebidas, sendo certo que os crimes foram motivados, pelo fato da ofendida instalar câmeras de segurança no estabelecimento, o que estaria atrapalhando o comércio de drogas na região.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando a alta periculosidade do paciente, e o seu envolvimento com organização criminosa, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado, também do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

O
utrossim
, verifico que
o paciente encontra-se foragido
, além de ser reincidente, conforme processo SEEU nº 0001395-06.2011.8.08.0014, já que condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, à pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, de modo que deve ser mantido o decreto prisional, objetivando a aplicação da lei penal.

No que se refere a concessão de medidas cautelares, tenho que são insuficientes para manutenção da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 21/02/2025, e recebida em 24/02/2025, sendo certo que o paciente apresentou resposta à acusação em 02/05/2025, com pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido, nos termos da decisão proferida em 30/05/2025.

Registro ainda, que a defesa reiterou o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente em 07/07/2025, que foi novamente indeferido pela Magistrada, conforme decisão prolatada em 10/07/2025, sob o fundamento de que ele ainda está foragido e possui elevado grau de periculosidade.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13680134),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.